Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601017-07.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE:
Órgão julgador: EMBARGANTE:
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0601017-07.2020.6.16.0086

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/05/2022
Processo referência: 0601017-07.2020.6.16.0086
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601017-
07.2020.6.16.0086 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Rosaria
Barboza Lopes do Nascimento e do candidato a vice-prefeito, referente às Eleições Municipais de
2020, com fundamento nos artigos 30, III da lei. 9.504/97 e 74, inciso III da Resolução TSE n.
23.607/19. Uma vez detectada a ausência de comprovação da correta utilização de recursos do
FEFC, determinou a devolução do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no prazo de 5 (cinco)
dias a contar do trânsito em julgado desta decisão - com aplicação dos juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, até
o efetivo recolhimento - ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
conforme art. 79 da Res. TSE n. 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de campanha de
Rosaria Barboza Lopes do Nascimento e Edson Alcântara dos Santos, candidatos,
respectivamente, a Prefeito e Vice-Prefeito pelo Partido dos Trabalhadores - PT, em Cruzeiro do
Oeste/PR, julgadas desaprovadas, pois a candidata deixou de apresentar extratos das contas
bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); extratos da conta bancária destinada à movimentação de outros recursos;
documentos fiscais para a comprovação da regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Foram recebidas doações do
partido da candidata, não registradas pela doadora em sua prestação de contas, no montante de R$
37.711,50, que representa cerca de 30% do limite total de gastos da campanha. A candidata
declarou despesas com combustíveis sem o correspondente registro de gastos, que soma R$
8.578,51, em afronta ao disposto no art. 35, §11 da mesma Resolução, representando cerca de 7%
do limite de gastos para campanha. Foram identificadas omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em contraste ao apurado pela Receita Federal e respectivas
emissões de notas fiscais, que somam R$ 3.666,50, que alcança cerca de 3% do limite de gastos. A
prestadora de contas declarou sobras de campanha do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha no valor de R$ 15,25, mas não juntou comprovante de recolhimento ao Tesouro
Nacional do recurso não utilizado. Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, contrariando o
disposto no art. 47, § 6º da mesma Resolução. O extrato de prestação de contas da candidata
demonstrou a utilização de recursos do Fundo Especial para Financiamento de Campanha, sem os
extratos bancários e documentos fiscais. As contas bancárias utilizadas em campanha não são
privativas da pessoa física sujeira a registro de candidatura. A realização de despesas após a data
das eleições é vedada pela legislação eleitoral). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSARIA BARBOZA LOPES DO NASCIMENTO
(EMBARGANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDSON ALCANTARA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO
OESTE PR (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
653
14/07/2022 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.891
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO ELEITORAL 0601017-07.2020.6.16.0086 –
C r u z e i r o
d o
O e s t e
–
P A R A N Á

CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
Relator:

EMBARGANTE:
ROSARIA
BARBOZA
LOPES
DO
NASCIMENTO

-
OAB/PR81995-A
ADVOGADO:
JEANCARLO
DE
OLIVEIRA
COLETTI

-
OAB/PR55617-A
ADVOGADO:
DYLLIARDI
ALESSI

-
OAB/PR58101-A
ADVOGADO:
LUIZ
EDUARDO
PECCININ

-
OAB/PR97632-A
ADVOGADO:
PRISCILLA
CONTI
BARTOLOMEU
EMBARGANTE:
EDSON
ALCANTARA
DOS
SANTOS

-
OAB/PR81995-A
ADVOGADO:
JEANCARLO
DE
OLIVEIRA
COLETTI

-
OAB/PR55617-A
ADVOGADO:
DYLLIARDI
ALESSI

-
OAB/PR58101-A
ADVOGADO:
LUIZ
EDUARDO
PECCININ

-
OAB/PR97632-A
ADVOGADO:
PRISCILLA
CONTI
BARTOLOMEU
EMBARGADO: JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A
PROLAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA RECÁLCULO DE RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
COMPROVAR DESTINO DO RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi
Num. 43003653 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418202278300000041975524
Número do documento: 22071418202278300000041975524

anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas.
2. A documentação apresentada a
destempo
pode
ser
conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional,
de
modo
a
evitar
o
enriquecimento sem causa do poder
público. Precedente.
3. A emissão de cheque nominativo,
vincula o pagamento da cártula de crédito
ao favorecido ali identificado o que, aliado
à apresentação de contrato e recibo de
pagamento contendo os dados legais
necessários e regularmente assinados
comprovam a origem e destino dos
recursos.
Precedentes
desta
Corte
Regional.
4. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos parcialmente para reduzir a
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional para R$ 100,00 (cem
reais), mantendo inalterada a decisão de
desaprovar as contas dos embargantes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os parcialmente, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/07/2022
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSARIA BARBOZA
LOPES DO NASCIMENTO e EDSON ALCANTARA DOS SANTOS candidatos aos
Num. 43003653 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418202278300000041975524
Número do documento: 22071418202278300000041975524

cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições de 2020, contra acórdão proferido por
este e. Tribunal (id. 42949898) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso.
Os embargantes sustentam a existência de contradições no julgado (id.
42958276), uma vez que alguns gastos com pessoal (Ana Lídia dos Reis Melo, Marcos
Teixeira, Gilvan LuisTaconi, Adelino de Moraes), despesas com prestação de serviço
de André Ferreira Amâncio e aquelas direcionadas ao prestador de assistência técnica
Edinei Fiorentini são possíveis de comprovação através dos documentos já acostados
ao processo – ou agora vinculados ao recurso - porém não observados por essa Justiça
Especializada.
Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as
contradições apontadas, afastando-se a devolução de R$ 7.650,00.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (id.
42973174), manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos de
declaração.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, os embargantes aduzem que o julgado se encontra eivado de
contradições, em especial frente à determinação de devolução de verba eleitoral, com
apresentação adicional de recibos comprobatórios em recurso, alguns não juntados
anteriormente, no momento adequado do rito de prestação de contas.
Em que pese os declaratórios não abarquem, em regra, tal condição, cabe
consignar que esta e. Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Eleitoral nº.
0600260-74.2020.6.16.0001,
estabeleceu
que
a
documentação
juntada
extemporaneamente pode ser admitida exclusivamente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa da União.
Portanto, passo a analisar a documentação apresentada apenas para fins
de se afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em
virtude da utilização irregular de recursos do FEFC.
Num. 43003653 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418202278300000041975524
Número do documento: 22071418202278300000041975524

Pois bem.
A iniciar pelas despesas com pessoal, descritas em acórdão e com
indicação de documentação adicional:
a. Verônica Bento do Nascimento – no valor de R$ 1.500,00, foram
apresentados contrato, cheque nominal e recibo (ID. 42855297), já aprovadas em
acórdão.
b. Ana Lídia dos Reis Melo – no valor de R$ 1.500,00, foram apresentados
contrato, CNH e cheque nominal (ID. 42855288); incluídos recibo e declaração em sede
de embargos (ID. 42958277 e 42958283);
c. Rosângela Aparecida da Silva – no valor de R$ 800,00, foram
apresentados contrato, RG, CPF e cheque nominal (ID. 42855296), consideradas
aprovadas em acórdão;
d. Marcos Teixeira – no valor de R$ 150,00, foram apresentados contrato e
cheque nominal (ID. 42855295); incluídos apenas em recurso recibo (ID. 42958280);
e. Gilvan Luis Taconi - no valor de R$ 1.500,00, foram apresentados
contrato e cheque nominal (42855292); apresentados pelo embargante recibo e
declaração de serviço prestado (ID. 42958279 e 42958284);
f. Adelino de Moraes- no valor de R$ 400,00, foram apresentados contrato,
CNH e cheque nominal (id. 42855287); juntada apenas em embargos recibo e
declaração (ID. 42958281 e 42958282).
Sendo assim, em ato anterior, apenas recibos relativos a despesas com
Verônica Bento do Nascimento e Rosângela Aparecida da Silva foram apresentados, o
que restava determinação de devolução da quantia de R$ 3.550,00.
Isso porque, como mencionado no acórdão anterior, “esta e. Corte não
admite a comprovação da regularidade da despesa apenas com a apresentação de
cheque nominal, CNH e contrato, em especial, quando não houver recibo e contraparte
”.
no extrato eletrônico
Apresentados recibos faltantes e devidamente comprovado o destino dos
recursos públicos, afasto a determinação de restituição do valor descrito ao Tesouro
relativo a despesas com pessoal, agora devidamente comprovado. Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO. PRESTAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
RECURSOS
FEFC.
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
PAGAMENTO.
IMPULSIONAMENTO. SEM COMPROVAÇÃO. CHEQUE NOMINATIVO. CONTRATO.
RECIBO. COMPROVADO. PAGAMENTO. PESSOAL. GASTO. PEQUENO VULTO.
FUNDO DE CAIXA. REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO. DESPESA COMPROVADA.
NÃO PROVIMENTO.
[...]
Num. 43003653 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418202278300000041975524
Número do documento: 22071418202278300000041975524

3 - A emissão de cheque nominativo, vincula o pagamento da cártula de crédito ao
favorecido ali identificado o que, aliado à apresentação de contrato e recibo de
pagamento contendo os dados legais necessários e regularmente assinados comprovam
a origem e destino dos recursos. Precedentes desta Corte Regional.
[...]
(Prestação de Contas nº 06004097020206160001, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021)

Esta C. Corte Eleitoral adicionalmente condenou o embargante à devolução
de R$ 4.000,00 relativo a gastos com o prestador de serviço André Ferreira Amâncio,
devido à ausência de comprovação idônea do destino dos recursos públicos.
Em embargos de declaração apresentou-se recibo (ID 42958278) aliado à
declaração do prestador de serviços (ID 42958285), em atendimento ao disposto no
artigo 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Diante de apresentação comprobatória resta igualmente afastada a
determinação de devolução de R$ 4.000,00 ao Tesouro Nacional.
Finalmente restam não comprovadas despesas com serviços de
assistência técnica de Edinei Fiorentini, ausente recibo em embargos interpostos (ID.
42958276), restando obrigação de devolução de R$ 100,00.
Esclareço que resta prejudicado pedido de proporcionalidade e
razoabilidade devido à preclusão do direito e entendimento de recebimento dos
embargos para fins exclusivos de recálculo de valores à serem restituídos ao Tesouro,
mantendo-se a devolução aos cofres públicos de R$ 100,00 (cem reais).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e por ACOLHER
os embargos de declaração opostos, com efeitos modificativos, para
PARCIALMENTE
reduzir a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional para R$ 100,00
(cem reais), mantendo-se inalterada a decisão de desaprovar as contas dos
embargantes, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATORA

Num. 43003653 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418202278300000041975524
Número do documento: 22071418202278300000041975524

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601017-07.2020.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ROSARIA
BARBOZA LOPES DO NASCIMENTO, EDSON ALCANTARA DOS SANTOS - Advogados dos
EMBARGANTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os
parcialmente, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.

Num. 43003653 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418202278300000041975524
Número do documento: 22071418202278300000041975524